Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734945-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO STARACE FONSECA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CUSTO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. 1. Em cumprimento de sentença que versa sobre reparação de danos ambientais, ainda que a fixação do termo inicial da cobrança de correção monetária tenha ocorrido em decisão interlocutória anterior já abarcada pela preclusão, se restar evidenciado que os cálculos realizados posteriormente contêm duplicidade de incidência de correção monetária, na medida em que o valor indicado pela perita como necessário para reparar o dano ambiental já estava atualizado até a data da confecção do laudo, deve ser determinada a realização de novos cálculos, com a incidência de correção monetária somente a partir do laudo pericial, a fim de evitar bis in idem e enriquecimento sem causa do credor. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o, e 927, inciso III, ambos do CPC, asseverando que devem ser observadas as teses firmadas nos Temas 410 e 1076, ambos do STJ. Afirma que como se trata de provimento de agravo de instrumento contra decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser fixada a verba honorária sobre o valor em excesso, ainda que venha a ser apurado por novos cálculos. Defende a observância do patamar de 10% a 20% do valor do excesso à execução. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “[...] não houve indeferimento do pedido de fixação de honorários sucumbenciais, mas apenas se definiu que o momento para a fixação da verba honorária ocorrerá, se for o caso, a posteriori, após os cálculos da correção monetária” (ID. 42333535). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 19/12/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016